Tribunal: TJDFT
Processo: 0000199-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR QUE RETORNA AO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA SEGURADORA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE OS VENCIDOS E VENCEDORES NA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Declarada a insolvência e decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, a responsabilidade pelo pagamento de indenização decorrente de sinistro volta ao responsável pelo acidente, devendo o segurado responder de forma solidária com a seguradora (artigo 787, §4o, e 942 do Código Civil).
2. Concorrendo diversos autores ou diversos réus na ação, os honorários advocatícios devem ser rateados de forma proporcional entre os vencidos e vencedores (art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.